Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0733384-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADAIRE PEREIRA DE ALCANTARA IMPETRANTE: CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAIRE PEREIRA DE ALCANTARA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática da conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), com fundamento na necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (autos no 0001811-36.2018.8.07.0020). O pedido de liminar foi indeferido em 25.08.2020 (ID 19002840). As informações foram prestadas, em 27.08.2020, e noticiaram que não constava nos autos, até o dia 26.08.2020, comunicação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente (ID 19069909). Encaminhou-se cópia das peças processuais de relevo e da folha de antecedentes penais do paciente. Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, em 08.09.2020 (ID 19431743). Nesta data, em consulta ao andamento processual eletrônico verifica-se que há decisão proferida, em 08.09.2020, nos autos da ação penal no 0001811-36.2018.8.07.0020. Desse modo, solicite-se, com a máxima urgência, as informações complementares, notadamente quanto ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR